Tribunal: STF
Processo: ADI 7007
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra os arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2º, da Lei 10.431/2006, na redação da Lei 13.457/2015, ambas do Estado da Bahia, que dispõem sobre a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade daquela unidade federada.  



    O feito é de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski, que, em 11 de outubro de 2021, deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados (doc. 7).



    Na sessão virtual de 22/10/2021 a 3/11/2021, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendou a referida decisão cautelar (doc. 27).



    Ainda, em 28/3/2022, o então relator, Ministro Ricardo Lewandowski, solicitou informações e pareceres, nos termos dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868/1999 (doc. 53).  



    Há, porém, pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, pendentes de apreciação, a saber: Partido Solidariedade (doc. 10); Associação Comercial da Bahia (doc. 15); Instituto Nossa Ilhéus, Grupo Amigos da Praia - GAP e Instituto de Estudos Socioambientais da Bahia - IESB (doc. 30).  



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    A presente ação tem por objetivo analisar dispositivos que versam sobre a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia, as quais, alega-se, mudam as regras de licenciamento ambiental nas faixas terrestres e marítimas da Zona Costeira, impactam a preservação do meio ambiente, especialmente, do bioma da Mata Atlântica e violam a repartição constitucional de competências sobre questões ambientais.  



    Nesse contexto, bem examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito a Associação Comercial da Bahia (doc. 15), o Instituto de Estudos Socioambientais da Bahia - IESB e o Instituto Nossa Ilhéus (doc. 30).  



    Em que pese a importância do trabalho desenvolvido pelo Grupo Amigos da Praia - GAP, do cotejo entre os documentos apresentados, entendo que inexiste pertinência e representatividade necessárias para sua admissão no feito.



    No que tange ao pedido do Partido Solidariedade - SDD (doc. 10), verifico que este, para além de um áudio (doc. 11), não juntou aos autos outros documentos comprobatórios e tampouco procuração com poderes especiais, consoante exige a pacífica jurisprudência da Corte.  



    Ante o exposto, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, a Associação Comercial da Bahia (doc. 15), o Instituto de Estudos Socioambientais da Bahia - IESB e o Instituto Nossa Ilhéus (doc. 30), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Indefiro os pedidos do Partido Solidariedade (doc. 10) e do Grupo Amigos da Praia - GAP (doc. 30).   



    Por oportuno, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da presente ação, determino que se intime o Governador do Estado e a respectiva Assembleia Legislativa para renovar as informações. 



    Após, para que se atualize as manifestações, encaminhe os autos à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.  



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator